Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-78.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.
1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
1.1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.2. Evidenciado, no caso concreto, que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo apelante não encontra respaldo no acervo probatório produzido nos autos, não há como lhe ser assegurada a gratuidade de justiça.
2. Nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil, [s]alvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
2.1. Tendo em vista a inércia do apelante quanto ao recolhimento das custas processuais iniciais, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, com a consequente resolução do processo, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
3. Recurso de apelação não provido.